Tribunal: TJSP
Processo: 1019185-06.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 18,5% ao mês e 666,69% ao ano – Taxas médias de 6,99% ao mês e 124,97% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 18,5% ao mês e 666,69% ao ano – Taxas médias de 6,99% ao mês e 124,97% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média que deve prevalecer.
2. DANOS MORAIS – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como "in re ipsa" – Necessidade de prova do dissabor extrapatrimonial alegado – Demonstração inexistente no caso concreto.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.